Tribunal: STF
Processo: HC 190626
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Pimentel Almeida, em benefício próprio, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 603.909.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 306 e 311 da Lei n. 9.503/1997 e no art. 330 do Código Penal, às penas de um ano e três meses de detenção, em regime inicial aberto, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de cinco meses.
    3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena para seis meses e quinze dias de detenção, substituída por penas restritivas de direitos, e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de dois meses.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 603.909 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.8.2020, o Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente a impetração:
    “Na espécie, verifica-se que a aventada falta de intimação do acusado e de seu advogado para comparecerem às audiências de instrução não foi arguida em alegações finais (e-STJ fls. 155/165), tendo sido suscitada somente no recurso de apelação (e-STJ fls. 353/365), estando, portanto, acobertada pela preclusão. (...) 
    Ademais, é cediço que, embora o princípio do devido processo legal compreenda a garantia ao procedimento tipificado em lei, não se pode olvidar que as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto. 
    Assim, a eventual inversão ou supressão de algum ato processual, ou mesmo o desrespeito a alguma regra processual penal, só podem conduzir à nulidade do feito se houver prejuízo às partes. 
    Com efeito, para a declaração da nulidade não basta a mera alegação da ausência de alguma formalidade na sua execução, sendo imperiosa, repita-se, a demonstração do eventual prejuízo concreto suportado pela parte na sua omissão, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. 
    Nesse sentido, confira-se lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho: (...) 
    No caso dos autos, a autoridade impetrada consignou que, ‘quanto a alegação de que haveria prejuízo em tais faltas, sobretudo em razão de a testemunha Elias Apolônio ser a única que o teria visto trafegando em alta velocidade, é argumento que desmerece guarida’, o que ‘se constata facilmente através de um breve compulsar dos autos: a exemplo, os termos do auto de prisão em flagrante de fls. 21/22, dos quais se depreende que foram três os policiais que presenciaram os fatos e lhe deram voz de prisão: Cb/PM Elias (a testemunha em tela), Sd/PM Luciano e Sd/PM Valtécio. Tanto do termo tomado do Cb/PM Elias, como do Sd/PM Luciano, se constata que o réu estava "vindo em alta velocidade" (fls. 21/22)" (e-STJ fls. 268/269). 
    Concluiu que ‘não há que se falar em prejuízo na oitiva da testemunha Elias Apolônio, já que seu depoimento se deu de forma a confirmar o alegado frente à Autoridade Policial (mídia de fls. 101)’ (e-STJ fl. 269), o que impede o reconhecimento da nulidade arguida. Nesse sentido: (...) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a ilegalidade das decisões prolatadas nas instâncias antecedentes. 
    Assevera que “não houve nenhuma intimação da defesa (do advogado de defesa e do réu) dos atos processuais de produção de provas, principalmente da audiência de inquirição da testemunha Elias Apolônio”.
    Salienta que “o Ministério Público arrolou três testemunhas, sendo uma dispensada, sobrando somente duas testemunhas de acusação, a saber: O policial militar Elias Apolônio e o agente de trânsito Fáber Nóbrega. (…)
    A primeira testemunha (policial militar Elias Apolônio) foi inquirida na audiência do dia 07-11-2017 (…), na Comarca de Assu-RN e a segunda testemunha (…) foi inquirida na audiência do dia 31-01-2018 por carta precatória na comarca de Patos-PB. 
    Ocorre que o Advogado de Defesa e eu (réu) não fomos intimados de nenhuma dessas audiências. 
    Ocorreu nulidade absoluta da audiência do dia 07/11/2017 por não intimação do advogado, (…) o que constitui flagrante cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e desobediência ao devido processo legal”.
    Menciona que “o acórdão do Tribunal de Justiça do RN (cópia em anexo) recorrido afirma que não há prejuízo para a defesa pois, na audiência de folhas 99, foi nomeado defensor dativo”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Do exposto, requer: a) a concessão de ordem liminar em meu favor para ANULAR A DECISÃO DO STJ NO HABEAS CORPUS 603.909 e fazer SUSPENDER a Ação Penal 0101638-26.2014.8.20.0100/Apelação Penal 2019.000737-0 virtude da NULIDADE ABSOLUTA por falta de intimação do advogado de defesa e de mim (réu) das audiências de inquirição de testemunhas; 
    b) oitiva do Ministério Público Federal;
    c) no mérito, seja concedida decisão de Habeas Corpus favorável a mim no sentido de ANULAR TODOS OS ATOS PROCESSUAIS da Ação Penal 0101638-26.2014.8.20.0100/ Apelação Criminal 2019.000737-0 a partir da audiência de inquirição de testemunha do dia 7.11.2011 por falta de intimação da defesa” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 603.909.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). Não se verificam aqueles requisitos na espécie em análise. 
    9. O impetrante alega não terem sido a defesa e o réu intimados da data da audiência para oitiva de duas testemunhas da acusação por carta precatória.
    Quanto à alegada nulidade, consta do julgado proferido em segunda instância:
    “Quanto a ausência do defensor constituído na oitiva da testemunha, como apontou o próprio apelante em suas razões, há entendimentos nos Tribunais Superiores – inclusive sumulados, no STF – de que tal só geraria nulidade caso reste configurado efetivo prejuízo para sua defesa; ne pas de nullité sans grief.
    Não é o caso dos autos. Primeiro, porque, consoante se retira do termo de audiência de fls. 99, foi nomeado advogado dativo para suprir a falta do causídico constituído, de forma a resguardar seu direito à ampla defesa. Sobre a participação de defensores dativos em hipóteses tais, o seguinte posicionamento do STJ:  (…)
    Ademais, consoante o termo de audiência de fls. 99, observa-se que o Ministério Público pugnou pela dispensa da oitiva da testemunha a ser ouvida por precatória, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.
    Por fim, isto superado, quanto a alegação de que haveria prejuízo em tais faltas, sobretudo em razão de a testemunha Elias Apolônio ser a única que o teria visto trafegando em alta velocidade, é argumento que desmerece guarida.
    Tal se constata facilmente através de um breve compulsar dos autos: a exemplo, os termos do auto de prisão em flagrante de fls. 21/22, dos quais se depreende que foram três os policiais que presenciaram os fatos e lhe deram voz de prisão: Cb/PM Elias (a testemunha em tela), Sd/PM Luciano e Sd/PM Valtécio. Tanto do termo tomado do Cb/PM Elias, como do Sd/PM Luciano, se constata que o réu estava ‘vindo em alta velocidade’ (fls. 21/22). 
    Assim, não há que se falar em prejuízo na oitiva da testemunha Elias Apolônio, já que seu depoimento se deu de forma a confirmar o alegado frente à Autoridade Policial (mídia de fls. 101). 
    Inexiste, portanto, qualquer nulidade a macular o feito” (grifos nossos). 
    10. A controvérsia referente à alegada ausência de intimação para oitiva das testemunhas ouvidas por carta precatória, como decidido no Superior Tribunal de Justiça, estava preclusa por não ter sido arguida em momento oportuno, mas suscitada apenas nas razões de apelação.
    Além disso e, principalmente, o paciente não esteve desassistido durante a oitiva das testemunhas no juízo deprecado, tendo sido nomeado defensor ad hoc para acompanhamento do ato. 
    Ressalte-se não se ter demonstrado efetivo prejuízo, sem o qual não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.
    Pelo disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 
    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    ““HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE MOTIVADA PELA EFETIVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA JUNTADA DE CARTAS PRECATÓRIAS E PELA RECUSA DE NOVO INTERROGATÓRIO JUDICIAL, QUE TRADUZ MEDIDA DE CARÁTER MERAMENTE FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O ACUSADO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA –SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO INDEFERIDO. 
    - A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes. 
    - O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes” (HC n. 119.540, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral do Rio Grande do Norte.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora